Tribunal: STJ
Processo: 1024431-20.2018.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759450 - SP (2024/0375434-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARGARETH ROSE RIBEIRO ESPOSITO
AGRAVANTE
: SILVIO CARNEIRO ESPOSITO
ADVOGADO
: RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI - SP127883
AGRAVADO
: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: DÉBORA TRIVELATO DE PAULA - SP160649
RENATO GOMES DE AZEVEDO - SP283127
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE
POR SINISTRALIDADE. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO ENFRENTAM O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. REVALORAÇÃO JURÍDICA.INEXISTÊNCIA DO
ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da
decisão agravada.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é "dever da parte de refutar em
tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os
capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no AREsp 895.746
/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016,
DJe 19.8.2016)" (EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
20/10/2021
17/11/2021
3. Conforme jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso
especial esbarra no óbice previsto na Súmula 7, do STJ, quando se exige o
reexame das circunstâncias de fato expressamente descritas no acórdão recorrido.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/09/2025
29/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50989975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/09/2025 16:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 56098888-278d-4568-9df3-abedae7d1a02

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759450 - SP (2024/0375434-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARGARETH ROSE RIBEIRO ESPOSITO
AGRAVANTE
: SILVIO CARNEIRO ESPOSITO
ADVOGADO
: RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI - SP127883
AGRAVADO
: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: DÉBORA TRIVELATO DE PAULA - SP160649
RENATO GOMES DE AZEVEDO - SP283127
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE
POR SINISTRALIDADE. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO ENFRENTAM O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. REVALORAÇÃO JURÍDICA.INEXISTÊNCIA DO
ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da
decisão agravada.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é "dever da parte de refutar em
tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os
capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no AREsp 895.746
/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016,
DJe 19.8.2016)" (EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
20/10/2021
17/11/2021
3. Conforme jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso
especial esbarra no óbice previsto na Súmula 7, do STJ, quando se exige o
reexame das circunstâncias de fato expressamente descritas no acórdão recorrido.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SILVIO CARNEIRO ESPÓSITO e
OUTRA contra decisão singular da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, na
qual não foi conhecido o agravo em recurso especial pelos seguintes fundamentos: a)
ausência de afronta a dispositivo legal; b) Súmula 7/STJ; c) ausência de similitude
fática (fls. 334-335).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada está em desacordo com a hipótese dos autos, reproduzindo
no mais o teor do seu recurso especial. Sustenta ainda que os Agravantes jamais
tiveram acesso ao contrato firmado, bem como nunca foram comunicados acerca dos
motivos que justificaram os aumentos questionados. Argumenta que a decisão
Documento eletrônico VDA50602157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:53
Código de Controle do Documento: 0490c92c-f0b4-4349-9c76-bff423248dc2

monocrática não considerou a negativa de vigência ao disposto no artigo 2° do CDC, a
incidência do Código de Defesa do Consumidor quanto aos artigos que fundamentam o
recurso especial, e não afastou a falta de clareza e transparência nas cláusulas
contratuais.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 361).
É o relatório.
VOTO

A ação foi movida em face da Unimed Santos Cooperativa de Trabalho
Médico pleiteando o reconhecimento da nulidade de cláusulas do Contrato de Plano de
Saúde firmado na modalidade coletivo por adesão, dos reajustes aplicados pela
Agravada nas mensalidades em questão, além do recálculo dos valores respectivos e
a repetição dos valores pagos a maior no triênio que antecede o ajuizamento.
A sentença julgou improcedente o pedido, afirmando que os reajustes
demonstrados não seriam abusivos, pois estariam de acordo com a sinistralidade do
período e próximos dos índices aplicados pela ANS aos contratos individuais (fls. 193-
199). Mais ainda, entendeu a sentença que não houve falha na transparência quanto
às cláusulas do contrato e quanto à forma de reajuste. Não haveria abusividade nos
valores, tendo sido demonstrada nos autos o aumento do percentual de sinistralidade
que seria relevante para o equilíbrio financeiro do contrato.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
a sentença, ao entender que no caso do contrato em questão, as cláusulas contratuais
seriam claras e objetivas, sendo que os reajustes anuais nos planos coletivos por
adesão são apenas comunicados à ANS, mas não definidos por essa, pois fruto da
negociação entre as partes (fls. 249-256). Considerou ainda o Tribunal local que os
percentuais de reajuste estariam em conformidade com a Resolução Normativa 63 da
ANS, pelo que inexistiria abusividade. Por fim definiu o julgado que os reajustes foram
previamente comunicados aos segurados através do manual do beneficiário
encaminhado no prazo, afastando o argumento autoral da falta de clareza
e desconhecimento.
Importante ressaltar que a parte agravante no momento oportuno não
pretendeu se utilizar de prova pericial , informou que não tinha mais provas a produzir
e postulou o julgamento antecipado do feito.
O recurso especial foi interposto (fls. 259/281) afirmando afronta aos artigos
2o , 6o, III, 39, 46, 51, IV, X, XI, § 1o, I, II, III, todos do Código de Defesa do
Consumidor, além do art. 16 da Lei n. 9.656/1998. Sustentou o recorrente que nunca
houve transparência a partir da operadora de saúde quanto às cláusulas e
necessidade de reajuste por sinistralidade ou mesmo por faixa etária, sendo que o
consumidor sempre esteve em desvantagem por ser contrato de adesão com critérios
desconhecidos de cobrança unilateral e insuscetíveis de aferição, trazendo
onerosidade excessiva ao contratante.
Documento eletrônico VDA50602157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:53
Código de Controle do Documento: 0490c92c-f0b4-4349-9c76-bff423248dc2

O conhecimento do recurso especial dependeria necessariamente do
reexame das provas apresentadas para o reajuste por sinistralidade, reexame das
cláusulas contratuais, além da verificação da clareza da informação ao consumidor
sobre os percentuais aplicados em razão da correção do equilíbrio atuarial do contrato.
Como constou na decisão agravada, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, especialmente o óbice
relativo ao reexame do conteúdo fático-probatório pela Súmula 7/STJ, atraindo a
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que na origem inadmitiu o recurso especial.

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50602157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:53
Código de Controle do Documento: 0490c92c-f0b4-4349-9c76-bff423248dc2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.759.450 / SP
Número Registro: 2024/0375434-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10244312020188260562
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARGARETH ROSE RIBEIRO ESPOSITO
AGRAVANTE : SILVIO CARNEIRO ESPOSITO
ADVOGADO
: RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI - SP127883
AGRAVADO
: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : DÉBORA TRIVELATO DE PAULA - SP160649
RENATO GOMES DE AZEVEDO - SP283127
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARGARETH ROSE RIBEIRO ESPOSITO
AGRAVANTE : SILVIO CARNEIRO ESPOSITO
ADVOGADO
: RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI - SP127883
AGRAVADO
: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : DÉBORA TRIVELATO DE PAULA - SP160649
RENATO GOMES DE AZEVEDO - SP283127
TERMO
Documento eletrônico VDA50971481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:28
Código de Controle do Documento: c874a25a-d6b3-4a6c-b480-aecea18d6074

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:28
Código de Controle do Documento: c874a25a-d6b3-4a6c-b480-aecea18d6074